Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713778-53.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, juntando declaração de hipossuficiência, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator